Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. INTEGRAÇÃO EMPREENDIDA NÃO ENSEJA EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Se o acórdão recorrido, ao assentar a regularidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada pelo Juízo de origem, deixou de se pronunciar sobre a desproporção ou não do quantum arbitrado, impõe-se o suprimento da omissão apontada para que haja manifestação expressa sobre o ponto.

2. O arbitramento da multa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução encontra-se dentro do permissivo legal, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Ademais, o valor da penalidade afigura-se razoável e proporcional, visto que, além de guardar simetria com o montante do crédito objeto do cumprimento de sentença, mostra-se adequado a inibir o comportamento processual praticado, atendendo ao caráter repressivo-preventivo do instituto, bem como condizente com a capacidade financeira da devedora.

3. Lado outro, verifica-se que a retificação empreendida não alterou o resultado do julgamento, porquanto mantido o montante fixado na origem à guisa de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Logo, a integração empreendida não enseja efeitos infringentes ao presente recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.